Tribunal: TJES
Processo: 5004712-67.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004712-67.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR VENANCIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com conversão em empréstimo consignado tradicional, devolução de valores descontados e compensação por danos morais, sob alegação de vício de consentimento e prática abusiva pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, mediante indução do consumidor a erro; (ii) estabelecer se existem indícios de fraude ou irregularidade na formalização do contrato; (iii) determinar se são devidas a conversão do contrato, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado é, em tese, lícita, mas se torna ilícita quando há vício de consentimento decorrente de indução do consumidor a erro quanto à natureza do produto.

A instituição financeira viola o dever de informação clara e adequada ao empregar práticas de venda agressivas, especialmente em relação a consumidores hipervulneráveis, em afronta ao art. 6º, III, do CDC.

Inconsistências relevantes nos dados contratuais, como divergência de endereços, localização geográfica incompatível e incongruência de identificação de agente de vendas, evidenciam indícios robustos de fraude na formalização do contrato.

A divergência entre datas de elaboração e assinatura de termo de consentimento configura impossibilidade cronológica, comprometendo a validade do documento e reforçando a irregularidade da contratação.

A intermediação por correspondentes bancários e a presença de agente de vendas indicam contratação à distância, possivelmente por telefone, em violação à Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008, art. 3º, III.

A ausência de utilização imediata e contínua do cartão de crédito, especialmente quando a primeira compra ocorre anos após a liberação do valor, evidencia a inexistência de intenção de contratar tal modalidade.

A aplicação de juros rotativos elevados e variáveis, típicos de cartão de crédito, descaracteriza o mútuo consignado pretendido e impõe onerosidade excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O conjunto probatório demonstra indução a erro substancial (art. 138 do CC), justificando a revisão contratual e a recomposição do equilíbrio da relação jurídica.

A conduta da instituição financeira enseja restituição do indébito, com modulação entre forma simples e em dobro, bem como compensação por danos morais em razão da lesão extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado mediante indução do consumidor a erro quanto à natureza do produto. 2. Inconsistências fáticas e documentais relevantes constituem indícios suficientes de fraude na formalização contratual. 3. A contratação de crédito consignado por telefone viola a Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008. 4. A ausência de uso efetivo do cartão e a aplicação de juros rotativos evidenciam a descaracterização do contrato pretendido. 5. É cabível a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, com restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CC, art. 138; Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008, art. 3º, III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Processo nº 5205304-64.2021.8.13.0024; STJ, EAREsp 600.663/RS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos , conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

A Desembargadora Eliana requereu vista dos presentes autos em sessão pretérita.

O Nobre Relator, Des.
Dair José Bragunce
, desacolheu a tese recursal, negando provimento ao apelo do consumidor.

Com a devida vênia aos fundamentos expendidos por Sua Excelência, ouso divergir do entendimento sufragado.

Entendo que a sentença recorrida avaliou de forma superficial o núcleo da controvérsia. A ilicitude, em casos como o presente, não repousa necessariamente nos
termos contratuais
em si — haja vista a legalidade, em tese, da emissão de cartão de crédito consignado (RMC) —, mas, sim, no
vício de consentimento
que macula a contratação.

O que se torna ilícita a atuação das instituições financeiras é a deliberada confusão conceitual imposta ao consumidor, aliada a técnicas de venda agressivas. Tais práticas violam frontalmente o dever de informação clara e adequada, preceito basilar do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III), mormente quando direcionadas a consumidores hipervulneráveis, como idosos e aposentados.

Em emblemático caso no qual a Desembargadora Eliana atuou como Relatora – um dos poucos em que o Banco BMG anexou gravações da contratação – restou comprovado que a preposta da instituição financeira contatou ativamente o consumidor idoso (ou seja, não foi o consumidor quem buscou o produto), afirmando que havia "
crédito disponível para saque
".

A abordagem, carente de qualquer limite ético-legal, omitia deliberadamente os aspectos essenciais e mais onerosos do negócio jurídico, como a natureza de cartão de crédito consignado, os juros rotativos aplicáveis (significativamente superiores aos do empréstimo consignado tradicional) e a ausência de prazo de pagamento definido, levando à perpetuação da dívida.

Essa prática agressiva deriva, em grande parte, da relação estrutural entre prepostos e instituições financeiras. Há muito que os bancos tradicionais se utilizam dos chamados "
correspondentes bancários
", que são, em síntese,
agentes autônomos
que comercializam produtos em nome da instituição.

Esses agentes recebem
remuneração baseada em percentual
sobre as vendas efetuadas. Desta dinâmica –
um claro incentivo à venda a qualquer custo
– surgem vícios e fraudes recorrentes.

As mais comuns são a de
indução a erro
, onde o agente autônomo contata aposentados e oferece "
crédito
", sem jamais informar as características específicas da modalidade RMC.

Há, ainda, situações nefastas nas quais o agente, portando
dados sigilosos vazados
(que são também comercializados por criminosos), cria contratos de empréstimo em nome de idosos, que,
sem nada saberem
,
apenas recebem valores inesperados em suas contas
.

Essas fraudes, conforme já mencionado,
sustentam-se na necessidade do agente autônomo auferir renda
, tendo em vista que recebem comissão sobre cada produto financeiro vendido.

Analisando processos sobre a mesma temática, verifica-se que o problema do crédito consignado não são os termos contratuais
per se
, mas a indução a erro e o dolo na captação do consentimento.

Dessa forma, os contratos impugnados devem ser analisados com especial rigor quanto ao
veículo de contratação
(internet, telefone, lojas físicas) e, no caso dos empréstimos sobre a RMC, verificando se o consumidor
efetivamente utilizou o plástico
para compras a crédito (função precípua do cartão), elemento que poderia, em tese, demonstrar a ciência e a vontade de contratar tal produto.

I. Contextualização jurídica e fática

Antes de analisar os documentos carreados aos autos, cumpre ressaltar que a matéria aqui debatida (empréstimo na margem de cartão de crédito consignado)
é objeto de diversas Ações Civis Públicas
em todo o país, dada a sua notória lesividade.

Recentemente, o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Instituto de Defesa Coletiva
em face do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
(processo nº
5205304-64.2021.8.13.0024
), em acórdão que merece destaque:

“(...)
Após a criação do produto “empréstimo consignado”, cujo pagamento é realizado em parcelas fixas, mediante desconto em folha, foi criado também o produto “cartão de crédito consignado”, no qual apenas o pagamento mínimo do valor das faturas é efetuado mediante desconto em folha, obrigando-se o titular ao pagamento do valor remanescente das faturas, sob pena de refinanciamento do saldo devedor.

Desde então,
a casuística forense passou a revelar inúmeros casos onde o consumidor se diz lesado; seja porque liberados recursos em sua conta bancária, a título de “saque” vinculado a cartão de crédito consignado, sem a sua prévia e expressa solicitação; seja porque induzido a erro quanto à natureza e características do negócio jurídico, acreditando estar contratando “empréstimo consignado”.

Não se olvida que a função “saque” do “cartão de crédito consignado”, por si só, possui suporte legal. Nada obstante, aquilo que deveria ser a exceção acabou virando a regra geral.

Insta destacar que, para uso da função “saque”, o consumidor nem sequer precisa ter recebido o plástico do “cartão de crédito consignado”, e ter desbloqueado tal funcionalidade, para que a instituição financeira libere os recursos em sua conta bancária, além do que, não raro há omissão proposital daquela em enviar as faturas mensais ao consumidor
.

(...)
Não bastasse, cediço que o objeto da lide está correlacionado a fatos notórios, tanto é que a temática do cartão de crédito consignado, sua utilização para realização de saques, e eventual indução do consumidor a erro substancial, já foi enfrentada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
.

(...) No caso vertente, a
s práticas ilegais não se limitaram a casos pontuais, revelando expediente estruturado e massivo praticado pela instituição financeira, em detrimento, sobretudo, de consumidores hipervulneráveis
.

Trata-se de política interna do banco que, ao mirar maiores patamares de lucro, viola o dever de concessão responsável do crédito, e fomenta o superendividamento
; em prejuízo das relações de consumo, da ordem econômica, e da sociedade como um todo.

(...) Tendo em vista a condição econômica do Réu, instituição financeira de grande porte, a natureza e extensão do dano, tenho por suficiente a fixação da indenização em R$5.000.000,00, quantia que deverá servir como lenitivo à sociedade, e medida pedagógica dirigida à parte suplicada
.”

Nesse mesmo sentido, robustece a tese a notícia veiculada no portal do Governo Federal
1
, na data de
30/10/2025
, noticiando acordo entre o INSS e o Banco BMG, ora Apelado:

“
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) firmou Termo de Compromisso com o Banco BMG S.A. para ajustar os procedimentos da instituição financeira em operações de empréstimo consignado
destinadas a beneficiários da Previdência Social.

O acordo prevê a restituição de mais de R$ 7 milhões cobrados indevidamente de cerca de 100 mil beneficiários. O ressarcimento será feito mediante abatimento do valor cobrado na fatura
.

(...)
Além da devolução dos valores
, o Banco BMG assumiu uma série de compromissos, entre eles:

Ampliação da formalização por videochamada: o BMG deverá ampliar o uso da videochamada para todas as contratações presenciais de empréstimos e cartões de crédito consignado realizadas por correspondentes bancários e nas agências próprias. O prazo para conclusão é de 90 dias a contar da assinatura do termo. A videochamada deve registrar a manifestação de vontade do beneficiário e o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre as condições da operação.

(...)
O Banco BMG também se comprometeu a não compartilhar, ceder ou transferir dados pessoais a terceiros ou correspondentes bancários
, exceto nas hipóteses expressamente autorizadas pelo titular ou previstas em lei.”

Feita essa necessária contextualização, volto-me aos documentos anexados ao processo. Compulsando os autos, verificam-se
graves e insanáveis inconsistências
fáticas que corroboram a tese autoral de fraude.

Em sua inicial, o Apelante qualifica-se como “
divorciado
”, residente e domiciliado na
Rua Benício Corrêa Maduro, nº 174, Bairro Colatina Velha, em Colatina/ES
.

Já no “
Termo de adesão de cartão de crédito consignado
” (id.
14150020
, pág. 1), o endereço do Apelante consta como “
Rua Porto Seguro 7, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES
” – um endereço completamente diverso.

No mesmo documento,
constam informações a respeito do correspondente bancário
que supostamente intermediou a contratação:

Empresa:
Carneiro Serviços Escriturais LTDA – ME;

Endereço:
Rua Hermano de Souza, 39, Centro, Almenara/ES;

Nome do
a
gente de
v
enda:
Rahyza Eustachio da Silva – CPF 110.935.327-85

O primeiro ponto que suscita profunda estranheza é
a assinatura física do Apelante
, que comprovadamente mora em
Colatina/ES
, aposta em um contrato que supostamente foi emitido em “
Almenara
”.

O segundo ponto, que sela a inverossimilhança da narrativa do banco, é que a cidade de
Almenara

localiza-se no Estado de Minas Gerais
,
e não no Espírito Santo
, conforme equivocadamente consta do contrato (
Almenara/ES
).

Tais discrepâncias geográficas (
Colatina
vs.
Vila Velha
vs.
Almenara/MG
) são
indícios
robustos de fraude na formalização do instrumento, tornando impossível crer que o consumidor tenha, de fato e conscientemente, se dirigido ao correspondente bancário para firmar o pacto.

É plausível supor, inclusive, que o correspondente bancário tenha deliberadamente inserido informação inverídica sobre seu próprio endereço.

Ademais, como já apontado, o endereço do consumidor constante no pacto (
Vila Velha/ES
) é flagrantemente diverso daquele em que reside (
Colatina/ES
).

A simples análise dos termos contratuais, cotejada com as graves inconsistências geográficas, indica que a contratação do “
cartão de crédito consignado
” não se deu presencialmente. A operação foi, muito provavelmente, realizada por
telefone
e, uma vez realizada por telefone, deve ser analisada sob a ótica das práticas agressivas de venda já mencionadas.

Neste ponto, a modalidade de contratação adotada pela instituição financeira esbarra em
vedação legal expressa
. A
Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008
, que define as regras relativas aos descontos em benefícios previdenciários, é taxativa:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício
dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável,
não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
.

A mácula se repete e se agrava na análise da
segunda cédula
de crédito bancário (id.
14150021
, pág 2), que corresponde ao segundo “
empréstimo
” (saque) recebido pelo consumidor. Vejamos os dados do correspondente que intermediou esta segunda transação:

Empresa:
Cesar Augusto Marques – ME – CNPJ 24.238.853/0001-24

Endereço:
Rua Moacyr Saudino 300, Centro, Alfredo Chaves/ES, CEP 29.240-000

Agente de Venda:
Rahyza Eustachio da Silva – CPF
136.363.607-36

Note-se que este segundo “
saque
” foi supostamente formalizado por empresa diversa, situada em
Alfredo Chaves/ES
– município localizado
a mais de 200km do local de residência do consumidor (
Colatina
)
.

O ponto fulcral, que denota a completa
simulação
da lavratura contratual, é a identidade da
agente de venda
: "
Rahyza Eustachio da Silva
".

Embora o nome seja o mesmo
em ambos os contratos
, os CPFs informados são distintos (
110.935.327-85
no primeiro;
136.363.607-36
no segundo).

Uma simples consulta pública (sistema Google) sobre o nome da promotora de vendas revela a existência de um CNPJ (
42.477.837/0001-76
), em nome de “
Rahyza Eustachio da Silva
”, cuja atividade econômica principal é “
Atividades de cobranças e informações cadastrais
”. O endereço deste CNPJ é a cidade de
Vila Velha/ES
.

Com todos esses dados, Nobres Pares, torna-se límpida a
ratio
pela qual os contratos foram supostamente assinados em
Vila Velha
, e não em Colatina.

A localização aposta no contrato
não corresponde à do consumidor
, mas sim
à geolocalização do dispositivo eletrônico utilizado pela promotora de vendas para redigir e criar o contrato
.

Em resumo, reitera-se o argumento inicial deste voto:
são os promotores de venda que contatam ativamente os consumidores
, oferecendo produtos financeiros sem a devida especificação das características próprias do RMC, muitas vezes induzindo o consumidor em erro substancial (art. 138, CC), posto que a única intenção dos promotores é o recebimento da comissão.

Esses agentes
não são prepostos diretos
(trabalhadores formalmente contratados) dos bancos, mas
profissionais autônomos
, que prestam serviços para uma empresa intermediária (
correspondente
), e esta, por sua vez, presta serviços ao banco.

Note-se que a pessoa que de fato oferta o crédito ao aposentado está, na cadeia de responsabilidade, em posição remota, o que abre vasto espaço para fraudes e levanta sérios questionamentos quanto à proteção de dados (
LGPD
) – vide o acordo firmado entre
INSS
e
BMG
, já apontado.

De qualquer forma, a mera existência de um “
agente de venda
” no contrato de crédito
já é forte evidência de que o contrato foi celebrado à distância, via telefone
, por terceiro, e não pelo consumidor, violando frontalmente a citada Instrução Normativa. Caso o consumidor tivesse proativamente solicitado o cartão de crédito diretamente no aplicativo do banco,
não haveria tal intermediador.

II. Da análise da utilização do cartão

Resta analisar o argumento da
efetiva utilização do cartão de crédito
. Assim como o Douto Relator, também me valho da análise das faturas para inferir a real intenção (a
affectio contrahendi
) do consumidor.

Se houvesse a utilização i
mediata e contumaz
do cartão para compras, poder-se-ia cogitar da ciência do produto.

No entanto, no caso concreto, a primeira compra realizada com o cartão de crédito se deu apenas em
17/10/2022
, conforme se verifica da fatura com vencimento em novembro de 2022 (id.
14150024
, pág. 73). O "
empréstimo
" (saque) original, contudo, data de
2019
:

O fato de o consumidor ter utilizado a função "
crédito
" (compras) pela primeira
vez apenas após 3 (três) anos do recebimento do empréstimo (saque)
é indicativo robusto de que, talvez, inexistiu a intenção originária de contratar um cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado tradicional.

De fato, é notório nesta seara que o consumidor, induzido a erro, demora a compreender que contratou serviço distinto daquele que pretendia. Afinal, o correspondente bancário lhe vendeu um “empréstimo”, e o consumidor, hipossuficiente e confiando na palavra do agente, assina um contrato digital (ou, como no caso, tem sua assinatura fraudada em local diverso) apenas confiando na palavra do correspondente.

Ademais, no que tange aos documentos juntados aos autos, em especial o "
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado
" (id.
14150022
, pág. 1), verifica-se vício de gravidade ímpar.

O documento ostenta como data de redação o dia
16/05/2024
. Contudo, a assinatura eletrônica aposta no mesmo instrumento data de
12/01/2021:

Trata-se de uma
impossibilidade fática e cronológica
, configurando robusto indício de fraude ou, no mínimo, de absoluta inidoneidade do documento.

Causa ainda mais espécie que o referido termo de consentimento, conforme se extrai do cabeçalho, decorre de
imposição judicial
, visando o cumprimento da sentença proferida na
Ação Civil Pública nº 106890-28.2015.4.01.3700
, da Vara Federal de São Luís do Maranhão:

Ou seja, há indícios flagrantes de fraude na assinatura de um termo que, ironicamente,
foi imposto em decorrência de ação judicial
proposta pela Defensoria Pública para coibir abusos. Tal fato apenas reforça a gravidade e a recorrência das práticas fraudulentas envolvendo produtos financeiros consignados.

III. Da natureza dos encargos e descaracterização do mútuo

Por fim, e de fundamental importância, reside a análise da natureza dos encargos aplicados.

Diferentemente de um empréstimo consignado comum (o qual o consumidor acreditava contratar), que possui taxas de juros pré-fixadas e parcelas definidas, a dívida oriunda do saque na modalidade RMC sujeita-se à
flutuação de juros do rotativo
do cartão de crédito.

Trata-se de prática que impõe onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e que desnatura completamente o produto financeiro buscado (mútuo consignado). Note-se a flagrante variação dos "encargos" ao longo do tempo, conforme as próprias faturas demonstram:

• 10/06/2019 (id.
14150024
, pág. 13): Encargos de
3,00% ao mês
:

• 10/05/2020 (id.
14150024
, pág. 24): Encargos de
2,70% ao mês
:

• 10/01/2022 (id.
14150024
, pág. 44): Juros de
3,06% ao mês
:

• 01/04/2023 (id.
14150024
, pág. 100): Juros de
19,99% ao mês
:

A variação do percentual de juros — sobretudo a aplicação de uma taxa de 19,99% — ao mês é incompatível com a natureza do crédito consignado e evidencia o vício na contratação.

IV. Conclusão e Voto

Ante o exposto, Nobres Colegas, entendo existir um conjunto probatório robusto que aponta para:

I.

A deliberada indução do consumidor em erro
(art. 6º, III, CDC), levando-o a crer que contratava um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderia a um cartão de crédito consignado (RMC);

II.
Graves indícios de fraude na coleta de assinaturas e no preenchimento de dados contratuais
(divergência de endereços, CPFs da agente de venda e datas de assinatura);

III.

A vedação expressa da contratação por telefone
, modalidade provável no caso, conforme a
Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008
(art. 3º, III);

IV.

A completa descaracterização do produto
, pela aplicação de taxas de juros variáveis e manifestamente abusivas, típicas do rotativo.

A utilização de correspondentes bancários, nos moldes aqui vistos, revela-se um modelo de negócio que fomenta a fraude e viola, em larga escala, o sistema de proteção ao consumidor. O risco sistêmico de crédito e o superendividamento de milhões de aposentados não podem ser ignorados por este Judiciário.

Assim, por entender
verossímil
a versão apresentada pelo consumidor Apelante, e com a devida vênia ao Nobre Relator (Des. Dair José Bragunce), divirjo de Sua Excelência e voto pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de:

a)
Condenar
o Banco BMG à conversão da modalidade de "
Cartão de Crédito Consignado
" para "
Empréstimo Consignado
", devendo os valores sacados pelo consumidor serem recalculados com a aplicação da taxa média de juros de empréstimo consignado para aposentados, divulgada pelo BACEN à época de cada saque;

b)

Condenar
o Banco BMG à restituição, na forma simples, dos valores descontados até 30/03/2021, e na forma dobrada, para os descontos posteriores, de acordo com a modulação de efeitos segundo o julgamento do EAREsp 600.663/RS;

c)
Condenar
o Banco BMG ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção a partir da data deste julgamento e juros de mora desde a citação;

É como voto.

1
https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/inss-e-banco-bmg-firmam-acordo-para-ajuste-em-emprestimos-consignados-e-restituicao-de-mais-de-r-7-milhoes-a-beneficiarios

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004712-67.2024.8.08.0014

APELANTE: PAULO CÉSAR VENÂNCIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se, na origem, de “Ação Revisional c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais” ajuizada por Paulo César Venâncio da Silva em face do Banco BMG S.A., visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), com a conversão para empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito e a reparação pelos danos morais suportados.

A sentença recorrida julgou improcedentes as pretensões deduzidas na exordial, contra a qual o Autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que buscava a contratação de empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido com a celebração de negócio jurídico diverso – cartão de crédito consignado –, modalidade que lhe impôs descontos mensais perpétuos em seu benefício previdenciário, caracterizando vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira.

O Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu voto negando provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos assinados eram claros quanto à natureza do contrato e que houve utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais.

Na sessão pretérita, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou a divergência, para, dando parcial provimento ao recurso, reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Destacou em seu voto a existência de graves inconsistências fáticas e geográficas que apontam para a ocorrência de fraude e vício de consentimento, além da violação ao dever de informação clara e adequada, mormente por se tratar de consumidor hipervulnerável.

A controvérsia instaurada durante o julgamento, portanto, cinge-se à validade da contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em detrimento do empréstimo consignado tradicional, bem como à ocorrência de vício de consentimento e danos morais indenizáveis.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após apreciação de toda a documentação acostada e das razões expendidas, rogando a mais respeitosa vênia ao Douto Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

De fato, a análise detida dos elementos probatórios revela um cenário que corrobora a tese de indução do consumidor a erro substancial. Conforme bem pontuado no voto divergente, as discrepâncias geográficas constantes dos instrumentos contratuais são flagrantes e inverossímeis. O Apelante reside comprovadamente no município de Colatina (ES), todavia, o “Termo de adesão” registra seu endereço em Vila Velha (ES), enquanto o correspondente bancário responsável pela intermediação estaria situado em Almenara (MG), locais distantes centenas de quilômetros da residência do consumidor.

Tais inconsistências, aliadas à divergência nos números de CPF da agente de venda identificada nos contratos, constituem indícios robustos de que a contratação não ocorreu de forma presencial e consciente, mas sim mediante operação remota, provavelmente via telefone, em violação à Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008, que veda expressamente tal prática para a contratação de crédito consignado por aposentados.

Ademais, causa espécie a constatação cronológica trazida à lume pelo voto divergente, no sentido de que o “Termo de Consentimento Esclarecido” apresenta data de redação em 16/05/2024, mas contém assinatura eletrônica datada de 12/01/2021. Essa impossibilidade temporal compromete a idoneidade do documento e reforça a convicção de que houve manipulação de dados para conferir ares de legalidade a uma contratação viciada na origem.

No que tange à utilização do cartão, argumento central do voto do Eminente Relator, observo que a primeira compra na função crédito ocorreu apenas três anos após a disponibilização do numerário inicial (o “saque” travestido de empréstimo). Esse lapso temporal significativo fragiliza a tese de que o consumidor tinha plena ciência e desejo de contratar um cartão de crédito desde o início. A dinâmica dos fatos sugere, ao revés, que o consumidor buscou crédito (mútuo) e recebeu um produto híbrido e oneroso, cujas características reais (juros rotativos) só se revelaram com o tempo.

O Código de Defesa do Consumidor impõe às instituições financeiras o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III), o que não se verifica quando o produto ofertado – cartão de crédito consignado – é maquiado de empréstimo tradicional, sujeitando o consumidor a encargos flutuantes e dívida impagável, diversa daquela que intencionava contrair.

Desta forma, considerando as peculiaridades do presente caso, notadamente a prova documental que aponta para fraude na formalização do contrato (endereços falsos e datas incompatíveis) e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor idoso, entendo que a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado, com a devolução dos valores cobrados a maior e a reparação pelo dano moral, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e a justiça.

O
quantum
indenizatório sugerido pela divergência, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico-punitivo para o ofensor.

Assim sendo, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator, acompanho o voto de divergência inaugurado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para dar parcial provimento ao apelo.

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes pares, trata-se
de

apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de
ação revisional de contrato bancário, onde julgados improcedentes os pedidos autorais.

Resumidamente
,
a parte autora/recorrente
aduz que desconhecia os reais termos da contratação, pugnando assim pela anulação da avença e restituição dos valores já pagos.

Em sessão de julgamento pretérita, proferiu voto o e. Des. Relator, negando provimento ao recurso.

Sobreveio divergência, inaugurada pela e. Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira, onde se concluiu pelo parcial provimento ao recurso do autor para condenar a instituição bancária requerida/apelada à restituição de valores, bem como à indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

P
ois bem.
O tema objeto do apelo tem sido reiteradamente enfrentado por este Egrégio Tribunal de Justiça e meu entendimento é o de que, se efetivamente comprovada a contratação, ainda que por meio digital, e observado o dever de informação ao consumidor, não há que se falar em abusividade ou nulidade contratual.

N
a hipótese vertente, a parte requerida/recorrida anexou aos autos, em sede de contestação (id 14150017), o relatório da contratação, com descrição de eventos, de onde se extrai identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
(id 14150023)
.

Ademais, comprovou a reversão dos valores do empréstimo em benefício
do
apelante, uma vez que o montante fora disponibilizado em conta de sua titularidade, como se vê no id 14150019.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento, também, que, na cláusula 1 do contrato (id 14150020), que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara e objetiva de que “
o titular autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício em favor do Banco BMG S/A (EMISSOR), para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
”.

Destarte, rogando vênia ao posicionamento divergente, n
ítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, § 3º, da Lei nº 8.078/1990.

D
estarte,
sem mais delongas
,

acompanho
integralmente
o

voto
d
o
eminente Relator
para negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004712-67.2024.8.08.0014.

APELANTE:
PAULO CÉSAR VENÂNCIO DA SILVA
.

APELA
DO
:
BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se
de recurso de apelação interposto
por Paulo César Venância da Silva
contra
a respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela na
“ação revisional c/c repetição do indébito e indenização por danos morais”
que
ajuizou conrea o Banco BMG S. A. e o condenou ao
pagamento d
as custas processuais e de hon
orários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com suspensão das exigibilidades desses encargos em razão de concessão de gratuidade de justiça.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Sustenta [o autor] que queria firmar junto ao Réu um contrato de empréstimo consignado tradicional, contudo, sem saber, firmou contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, oportunidade em que passou a ser descontado mensalmente do seu benefício do INSS diversos valores, o que perdura até o presente momento.

Diante disso, pretende a inversão do ônus da prova; assistência judiciária gratuita; a declaração de nulidade do contrato de empréstimo na modalidade RMC, com o recebimento em dobro dos valores descontados de forma indevida; indenização a título de danos morais no importe de R$10.000,00; e, subsidiariamente, a conversão do pacto em um contrato de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros médias de mercado.”

Em
síntese, o apelante alega que
ao buscar a contratação de um empréstimo consignado convencional junto ao apelado, foi surpreendido com a celebração de um negócio jurídico diverso, qual seja, empréstimo por meio de cartão de crédito consignado. Em razão disso, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício junto ao INSS.

O recurso não merece ser provido.

Verifi
ca-se
que
o autor

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃ
O
CRÉDITO

CONSIGNADO
EMITIDO PELO
BANCO BMG S. A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(
id 14150020
)
”

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome d
o
autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação
(valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão)
, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário d
a
autor
a
.

C
onstata-se também que houve
assinatura do termo
denominado de
“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (‘CCB’)
CONTRATAÇÃO DE SAQUE
ATRAVÉS
DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id

14150021
)
sendo este
reforçado pelo “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id 14150022)
.

Ademais, observa-se que
o banco réu colacionou faturas
que demonstram que
o
recorrente
utilizou o cartão de crédito em estabelecimentos como Mercado Livre e Supermercado Faé
(id
14150024
– Págs.
73
,
79, 83, 87
)
,
desincumbindo-se,
pois,
de seu ônus probatório.
Tal fato
levou o ilustre magistrado sentenciante a concluir
acertadamente
que
“não tendo sido demonstrado que a parte autora pretendida celebrar um contrato de empréstimo consignado tradicional, haja vista o cartão de crédito ter sido utilizado em mais de uma oportunidade, não há que se falar em ilegalidade na cédula de crédito bancário
”
.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando as informações sobre o contrato são claras e o consumidor utiliza o cartão para transações e saques.

Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina o contrato e faz uso do cartão, mesmo que alegue posteriormente que não pretendia essa modalidade de crédito.[...
]
(
Apelação Cível n. 5001695-86.2023.8.08.00691
;
Segunda

Câmara Cível
; Rel.
Des.
Fábio Brasil Nery
;
data da publicação/
fonte Dje
:
04
-
11
-202
4
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Agravado, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada. 3. As faturas que constam dos autos demonstram que a Apelante realizou saques, sendo as cobranças efetuadas relacionadas ao pagamento mínimo da fatura, tal como designado no contrato de adesão. 4. Mesmo que se trate de relação de consumo, a Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(
Apelação Cível n. 5006721-79.2022.8.08.0011
;
Quarta

Câmara Cível
; Rel.
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
;
data da publicação/
fonte Dje
:
1
4
-
0
3
-202
4
).

Destarte, não há falar em contratação viciada e tampouco em ilicitude nos descontos no benefício previdenciário do autor. Consequentemente é descabida a devolução de valores, seja de forma simples ou em dobro, e em condenação do banco ao pagamento de indenização.

Ademais, como relação à pretensão de alterar a natureza do negócio jurídico, convertendo-o para empréstimo, ignora a prova documental robusta, que demonstra a contratação de um cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo pessoal. Os documentos assinados pelo apelante são explícitos em sua titulação e objeto, não deixando margem para a confusão alegada.

Da mesma forma, não há falar em vício de consentimento, isso porque o autor falha em apresentar qualquer elemento que comprove ter sido induzido a erro ou coagido, limitando-se a alegar o que não se provou. Diante de um contrato claro e devidamente assinado, a mera alegação de incompreensão não tem o condão de anular a manifestação de vontade validamente expressa.

Com relação à suposta prática de advocacia predatória em razão do ajuizamento de ações em massa com peças de idêntico teor, não encontra respaldo probatório nos autos. Não foi apresentado qualquer elemento concreto que indique a ocorrência de infração apta a fundamentar a comunicação a órgãos de fiscalização. Ademais, a petição “inicial está individualizada e foi instruída com documentos suficientes para o deslinde da demanda, não sendo a padronização das ações elemento suficiente a comprovar o exercício de mercantilização da advocacia, verificando-se, no caso, o exercício legítimo do direito de ação.” (Apelação cível n. 0007465-37.2019.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, data da publicação/fonte: 16-06-2023).

P
osto isso,
nego

provimento
a
o
recurso
e

nos termos do art.
85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
atualizado,
suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça, ora deferida
.

É como voto.